Tribunal: TJPA
Processo: 0802711-76.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802711-76.2019.8.14.0045

APELANTE: ALEXANDRE JULIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO

APELADO: COORDENADOR DO CERAT/SEFA EM REDENÇÃO/PA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ENUMERADOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, e dos Tribunais Pátrios em pronunciamento sobre o tema.

2.
Diante do citado contexto, exsurge a patente impertinência dos Embargos de Declaração em apreço, cuja pretensão em nada se direciona ao efetivo pré-questionamento de matérias, mesmo porque foram expressamente debatidas pelo Acórdão recorrido, mas sim rediscutir matéria já devidamente apreciada, evidenciando, assim, a inequívoca ausência dos pressupostos de embargabilidade, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório

3.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 29/11/2021 a 06/11/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do Acórdão de id. nº 5899590 - Pág. 1, o qual conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto por
ALEXANDRE JULIO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO
.

O Acórdão mencionado foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ICMS. TRANSPORTE DE BOVINOS ENTRE FAZENDAS DO MESMO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE TITULARIDADE. RETORNO AO PRIMEIRO GRAU PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Depreende-se dos autos que a sentença indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança diante do entendimento de que o Impetrante não teria demonstrado a existência de direito líquido e certo a justificar a concessão da segurança e assim julgou extinto o processo com fulcro no art. 6º, § 5º da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, I do Código de Processo Civil;

2. Considerando que a questão posta aos autos se restringe à matéria de direito, cujos fatos necessários ao deslinde da controvérsia podem ser demonstrados por meio dos documentos juntados, quais sejam, sua inscrição no Estado do Pará, informando que a sua atividade principal é a criação de gado bovino para o corte; certidão de Matrícula, a qual demonstra ser o agravado proprietário da Fazenda Eldorado, com endereço na Estrada da Joncon Km 10, s/nº, Zona Rural, Município de Arapoema, também informando que sua atividade principal é a criação de gado bovino para o corte; escritura do imóvel denominado Fazenda Eldorado, localizado no Município de Arapoema – TO, por meio da qual demonstra ser o proprietário deste imóvel; certificados de matrícula de ambas as propriedades no nome do Apelante, e guia de trânsito animal entre as propriedades do agravado;

4. Deste modo, tenho como presente o direito líquido e certo do Apelante, eis que de acordo com os documentos colacionados aos autos, é evidente que possui a propriedade das duas Fazendas localizadas nos estados do Pará e de Tocantins, de modo que verifico que não se faz necessária dilação probatória para a análise do feito, ainda que na via estreita do mandamus;

5. Demonstrada a presença de prova pré-constituida, tendo sido, para tanto, juntados os documentos que permitem a análise do alegado direito líquido e certo, deve ser reformada a sentença que indeferiu a petição inicial. Jurisprudência do TJPA;

6. Recurso de Apelação conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau a fim de que, instaurado o contraditório, haja o regular processamento do feito. À unanimidade.

Inconformado com os termos decisórios, o
ESTADO
DO PARÁ
opôs embargos de declaração.
(id nº

6145330 - Pág. 1/19)

Em suas razões, alega que a decisão recorrida deixou de ofertar o necessário pronunciamento judicial acerca de importante argumento constante da sentença apelada no sentido de que o pedido formulado se revela genérico, contrariando a atividade de lançamento.

Segue apontando que a decisão possui dois fundamentos para reconhecer a improcedência da ação, quais sejam, a certeza de que o pedido se firma em mera transferência de animais e que o pedido formulado se mostra genérico, todavia, a decisão recorrida dialoga apenas com um deles.

Assim, defende ser necessária a análise expressa da tese de que a inicial vincula pedido genérico, o que é de todo modo impossível em Mandado de Segurança.

Por outro lado, destaca haver erro material no acórdão proferido, tendo em vista que é patente a falta de comprovação de titularidade das áreas que a inicial alega ser de propriedade do autor, bem como, ausente qualquer comprovação de licenciamento ambiental.

Acerca dos documentos apresentados pelo impetrante, ora apelado, averba que: 1) a certidão imobiliária de matrícula da Fazenda Bela Vista, foi emitida em 2011, sendo, portanto, documento antigo que não demonstra a propriedade atual da área, notadamente, no momento em que a ação foi interposta; 2) a Escritura de compra e venda da Fazenda Eldorado, foi lavrada em 1998, documento, igualmente antigo e, que não demonstra a prioridade atual da área; 3) o documento de comprovação CEI Fazenda Bela Vista Pará, é de 1999 e não há registro de que tenha sido aprovado ou protocolado em qualquer órgão público, sendo documento unilateral; e 4) Documento de comprovação CEI Fazenda Eldorado Tocantins é de 1998, igualmente antigo, pelo que não tem o condão de comprovar a propriedade atual da área.

Diante disso, argumenta que a prova no Mandado de Segurança deve ser pré-constituída, contudo, na espécie dos presentes autos afigura-se que as provas trazidas na exordial não atendem a peculiaridades da ação, eis que duvidosa a demonstração da propriedade ou posse legítima das áreas mencionadas na inicial, bem como, o impetrante, ora apelado, não trouxe aos autos qualquer prova que demonstre que as áreas rurais possuem licenciamento ambiental que lhe autorize a cria e manejo de gado nelas.

Destaca que a decisão proferida destoa das decisões proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.

Com tais argumentos, pugnou pelo acolhimento e provimento dos embargos de declaração, ofertando-lhe efeito infringente.

Não foram ofertadas contrarrazões aos embargos, conforme certidão de
id nº 6320117 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frise-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
[1]

Inicialmente o Embargante sustenta que o acórdão proferido deixou de se manifestar acerca de ponto levantado pelo Juízo singular, qual seja, o fato de que o pedido formulado pela parte se revela genérico. Nesse viés, argumenta que o acórdão deveria ter analisado de forma pormenorizada todo e qualquer argumento, de fato e de direito, apresentado pela parte vencida.

Esclareço desde logo que o referido acórdão se restringiu a analisar os argumentos apresentados pela Apelante, ora Embargada, isso porque qualquer posicionamento fora das razões apresentadas importaria em violação ao duplo grau de jurisdição.

Ademais, importa ressaltar que a questão jurídica foi examinada. A vista disso, é oportuno lembrar a orientação do STF, sob o regime de repercussão geral no AgIn nº 791292 - Tema 339, que resultou na seguinte tese: “
O

art. 93
,

IX
, da

Constituição Federal
exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

Por outro lado, o Embargante também aponta que os documentos colacionados não comprovam a titularidade das áreas por parte do impetrante/embargado. Em que pese a irresignação do embargante, depreende-se dos autos que a questão da titularidade das propriedades não é matéria controversa nos autos, eis que os documentos apresentados referendam o direito real de propriedade do ora Embargado, conforme bem colocado pelo Juízo Singular.

Assim, tenho que as datas questionadas como inexoravelmente antigas não possuem o condão de afastar a comprovação da titularidade das áreas em questão. Da mesma forma, entendo que o fato de o ente Estadual não reconhecer a legitimidade dos demais documentos que informam a atividade das propriedades, como a criação de gado bovino, não afasta a sua plausibilidade, e tampouco podem ser assimilados como documentos unilaterais.

Noutra ponta, verifico que o Embargante colaciona decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido da necessidade de existência de provas pré-constituídas no ato da impetração do Mandado de Segurança, para o reconhecimento do transporte de gados entre os estabelecimentos de mesma titularidade.

Da análise das decisões ostentadas, nota-se que embora os casos sejam análogos, há certa divergência do contexto fático posto, eis que naqueles casos não há demonstração da posse da propriedade, bem como, as partes não juntaram documentos que comprovassem que a área arrendada, existia ou que era utilizada para manejo.

Além disso, conforme as decisões citadas, a apresentação do certificado de cadastro rural (CCRI) e o licenciamento ambiental foram exigidos no caso em que a parte não demonstrou o transporte de gado entre os estabelecimentos, daí porque o justo receio de lesão não foi reconhecido.

Nesse sentido, destaco que em casos semelhantes, esta Corte de Justiça condiciona o reconhecimento da transferência de gado bovino entre estabelecimentos da mesma titularidade à exibição da prova da titularidade da posse rural em conjunto com as inscrições estaduais. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DESLOCAMENTO DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PROPRIEDADE, LOCALIZADAS EM ESTADOS DIFERENTES. INSURGÊNCIA QUANTO A NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cabível à hipótese, aplicação do verbete n° 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que dispõe: “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

2. Verifica-se que a pretensão do impetrante está integral e diretamente direcionada à ato normativo abstrato, de mera suposição ou receio de lançamento de ICMS resultante das operações de transferência de gado entre suas fazendas.

3. Não se demonstra nos autos, mediante prova pré constituída, a iminência do sofrimento da violação ao direito alegado, tendo em vista a inexistência de dados indicativos de atos concretos, ou que a autoridade apontada como coatora irá lhe autuar.

4. Recurso conhecido e provido.

(7122248, 7122248, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE de mercadoria. Filiais. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE TITULARIDADE. FATO GERADOR DO ICMS NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 166 STJ.

1.No caso, o agravante é estabelecimento filial que tem por objetivo o cultivo e a extração de madeira, a qual é regularmente transferida para outro estabelecimento filial de titularidade da impetrante, no intuito de ser utilizada como insumo na produção do carvão-vegetal comercializado pela empresa.
2.

Cumpre observar que o ICMS- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal. O mencionado tributo é de competência estadual e distrital, e tem como base nuclear do fato gerador, a circulação de mercadoria ou prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior.
3.Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.
4.Além disso, o Exmo. Ministro relator especificou no inteiro teor do voto que a circulação de mercadorias versada no art. 155, II da CF88 se refere à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercância, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade, de modo que implica na transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da
propriedade
da mercadoria.

5. No caso, trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, o qual tem como objetivo que a autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante o ICMS referente às transferências de bens para estabelecimentos filiais. Nesse sentido, faz-se necessário verificar a titularidade das empresas envolvidas.
6. Pois bem. Nas Notas Fiscais de id n° 2168563 - Pág. 10; 2168563 - Pág. 13; 2168563 - Pág. 16; 2168564 - Pág. 2; 2168564 - Pág. 8; 2168564 - Pág. 11, em todas constam a natureza da operação como “transferência produção estabelecimento”, tendo como remetente a GUSA NORDESTE S/A, Inscrição Estadual n° 15.625.145-0 e CNPJ n°
07.636.657/0015-94,
e destinatário GUSA NORDESTE S.A. AVB- AÇO VERDE DO BRASIL, Inscrição Estadual n° 12.287.364-5 e CNPJ N°
07.636.657/0002-70.
7.
Ou seja, trata-se de mero deslocamento físico de mercadorias entre uma filial para outra, da
mesma
titularidade, de modo que não há incidência de ICMS nesta hipótese, pois não se está diante de uma operação de circulação jurídica ou econômica, uma vez que não há compra e venda, ou algum negócio jurídico assemelhado, que dê amparo à incidência do referido imposto.
8.Sendo assim, considerando que o fato gerador do ICMS exige a circulação de mercadoria com a transferência de titularidade, de acordo com a súmula 166 do STJ, não pode incidir o ICMS sobre transporte de semoventes entre as Fazendas supramencionadas.
9.Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de deferir os pedidos contidos nos itens “a.1” ; “a.2” e “c”, no entanto, limitados às Notas Fiscais mencionadas no Mandado de Segurança.

(5446753, 5446753, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-28)

Assim, da simples análise das razões recursais, nota-se que os embargos em questão foram manejados por mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, o que leva à conclusão de
serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Nessa perspectiva, ainda que para fins de prequestionamento, é necessário demonstrar a existência de algum dos vícios já mencionados, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, neste momento, merece transcrição:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. "Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado" (EDcl no AgRg nos EREsp 747.702/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Corte Especial, DJe 20/9/12).
2. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado"
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1423421/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Corte Especial, DJe 3/2/14). 3. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 20.028/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) (Destaquei)

Do mesmo modo, a matéria já é recorrente neste Órgão julgador, senão vejamos os precedentes que oportunamente venho colacionar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇO EM EMBARGOS DE DECLARAÇO. AÇO MONITÓRIA. ACÓRDO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS. OMISSO. INEXISTENTE. QUESTO TRATADA EM DECISO LIMINAR QUE TRANSITOU EM JULGADO. A FUNDAMENTAÇO DA DECISO DEMONSTRA AS RAZES FÁTICAS E JURÍDICAS QUE LEVARAM AO CONVENCIMENTO DA TURMA JULGADORA, INEXISTINDO QUALQUER OFENSA AO QUE PRECEITUA O ART. 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PRESENTE RECURSO NO SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇO DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. I- Contra o acórdão nº 109.909, de 12/07/12, que julgou a apelação por ele interposta, o Município de Ananindeua opôs os seus primeiros embargos de declaração, arguindo omissão, no que tange à fixação do dies a quo da incidência da correção monetária. No julgamento dos embargos, a Turma julgadora negou-lhe provimento, por entender inexistente qualquer omissão no acórdão embargado. Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração com efeito modificativo e para fins de PREQUESTIONAMENTO, alegando que o acórdão ora recorrido permanece eivado de vício de omissão quanto à mesma questão veiculada nos embargos anteriores. II - É preciso fazer constar, para espancar qualquer dúvida a respeito do acórdão que julgou a apelação, que, à fl. 96, consta decisão do juízo a quo, de caráter liminar, estabelecendo, a respeito da referida questão, que incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Dessa decisão, o Município, ora embargante, manteve-se inerte, sem, por conseguinte, dela recorrer a este Tribunal. Entendo que, diante de tal omissão, transitou em julgado a aludida decisão, não obstante haver o Município de Ananindeua veiculado sua irresignação quanto a ela nos embargos monitórios. III - Nessa peça, em obediência ao disposto no art. 282 do CPC, já que se tratava de ação, o Município deveria haver formulado pedido específico a respeito de tal matéria. Não o fez. Apesar de haver admitido a hipótese encampada pelo juiz do feito, defendeu, em simples comentário, a tese de que a referida data inicial de incidência da correção monetária seria marcada pela citação. IV - Voltou o ora embargante a expor sua insatisfação, tão-somente, no recurso de apelação. Essa atitude, logicamente, não poderia ensejar ao Tribunal examinar a referida questão, já que a decisão exarada pelo juiz do feito, conforme demonstrado neste voto, transitou em julgado. V - No presente caso, a fundamentação do acórdão demonstra as razões fáticas e jurídicas que levaram ao convencimento desta Turma Julgadora, inexistindo, na verdade, qualquer ofensa ao que preceitua o art. 535 do CPC.
VI - Quanto ao aventado prequestionamento, se não há omissão alguma no acórdão, não são admissíveis os embargos declaratórios, conforme entendimento jurisprudencial.
VII - À vista do exposto, conheço dos embargos, mas nego-lhes provimento. (
RECURSO:
Apelação.
Nº PROCESSO:
201030231900.
Nº ACÓRDO:
128086.
RELATOR:
GLEIDE PEREIRA DE MOURA.
DATA DO JULGAMENTO:
16/12/2013.
DATA DE PUBLICAÇO:
19/12/2013)

Isto posto, denota-se que um dos objetivos pretendidos pela parte embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, uma vez que o referido recurso tem a finalidade específica de suprir omissões ou remover obscuridades e contradições do julgado, de modo que não há como se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, o prequestionamento em embargos declaratórios não prospera com a finalidade de rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,

mantendo
a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém,
29 de novembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

Belém, 06/12/2021